Tribunal: TCU
Processo: 016.023/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Luiz Cláudio Werner, Marcelo Costa Maia, Roberta Maria Pereira Castro e Valdivino Dias da Silva contra o Acórdão 11862/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. autorizar o pagamento parcelado, em até 36 parcelas, da multa aplicada a Marcelo Costa Maia, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência da deliberação aos recorrentes e demais interessados.